Tribunal: TJES
Processo: 5001868-56.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-56.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001868-56.2021.8.08.0045

RECORRENTE:
LUCAS DOS SANTOS

RECORRIDA:
BANCO INTER S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
NEGATIVA COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE ESTABELECIMENTO E BANCO EMISSOR. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7894955. Contrarrazões interposta, id. 7894963, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

7894955), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7894953), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral, com base no artigo 487, I, do CPC, resolvendo o processo com julgamento de mérito
.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor sustenta, em síntese, que sua esposa teve negada compra no cartão de crédito emitido pelo banco requerido, por insuficiência de crédito, mesmo existindo saldo suficiente, qual seja, R$ 1.991,46 ( mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Pleiteia reparação moral no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

O Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese, que a r. sentença merece ser reformada, pois a justificativa do juiz a quo para julgar a lide improcedente, qual seja, que a compra foi na modalidade débito, não reflete a realidade dos fatos e que o próprio recorrido em sua defesa afirma “ suposto erro do estabelecimento comercial no qual realizou tentativa de compra com cartão de crédito.” O banco não menciona que o autor utilizou o cartão na modalidade débito.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Inicialmente resta esclarecer que
a responsabilidade do abanco emissor do cartão, ora recorrido e o estabelecimento comercial é patente, dado que o requerido se encontra na cadeia de fornecimento de serviço, razão pela qual responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar.

É evidente a parceria comercial existente entre a vendedora e a instituição financeira emissora do cartão de crédito, sem o qual sem a qual não seria possível a realização de compras, ademais, aufere lucros em cada utilização do cartão, daí porque o Banco integra a cadeia de fornecimento e não escapa à regra geral de solidariedade entre seus integrantes, de sorte que qualquer discussão sobre qual dos fornecedores agiu com falha deve se limitar aos

próprios fornecedores, sem prejudicar o ressarcimento dos consumidores.

Pois bem, no caso dos autos observa-se que em que pese a r. sentença afirmar que as tentativas de compras ocorreram na modalidade débito, verifica-se dos autos que tal fato sequer foi ventilado pelo Banco, que se limitou em afirmar em sua defesa suposto erro do estabelecimento comercial onde foi realizada a tentativa de compra no cartão de crédito.

Ou seja, restou incontroverso nos autos que a compra foi no cartão de crédito, restando controverso a responsabilidade do Banco no caso.

Não há nos autos documentos que indique que a compra foi no débito e não no crédito, prova de fácil apresentação pelo Banco emissor do cartão.

Assim, patente a falha na prestação de serviço do requerido e em sendo assim,
nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal.

Assim, caberia ao Banco requerido comprovar que o defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em questão.

O que se observa no caso foi um descaso com o consumidor que não conseguiu realizar compra no cartão de crédito, mesmo com limite no cartão, id. 7894527.
No caso, evidente a falha na prestação do serviço, d
evendo a instituição financeira experimentar o ônus daí decorrente.

Em relação a reparação moral, r
estam evidenciados, pois o autor demonstrou nos autos que havia saldo suficiente para a despesa que desejava contrair.
A
compra não autorizada
pelo
cartão de crédito
, mesmo com limite/
crédito
disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento e vexame, fato que ultrapassa o mero dissabor e é suficiente para caracterização do dano moral.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para

reformar a r. sentença de primeiro grau para o fim de
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO
o R
ecorrido
BANCO INTER S.A
,
a
INDENIZAR

o

Recorrente
LUCAS DOS SANTOS
, CPF 110.617.357-02,
na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)